Tribunal: TJES
Processo: 5003062-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003062-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO LINO DA COSTA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS NO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À RENDA LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.);

2. Considerando a renda comprovada do recorrente, o percentual de desconto limitado a 10% dos rendimentos é razoável, sem comprometimento de sua subsistência, devendo apenas restringir sua incidência à renda líquida, excluindo-se o imposto de renda e a contribuição previdenciária;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5003062-90.2025.8.08.0000

Agravante: Gilberto Lino da Costa

Agravado: Banestes Seguros S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gilberto Lino da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de execução de título judicial, determinou a penhora de 10% dos salários e rendimentos mensais do agravante até o adimplemento integral do débito exequendo, no valor de R$ 68.479,36 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante, em síntese, que a medida determinada pelo juízo a quo ofende o art. 833, IV, do CPC, porquanto incide sobre verba salarial que possui natureza alimentar, não se enquadrando nas exceções previstas no § 2º do mesmo dispositivo legal, sustentando, ainda, que os descontos mensais comprometem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, ante os compromissos financeiros ordinários que, segundo argumenta, absorvem mais de 88% de sua renda líquida mensal.

Decisão deferindo parcialmente a liminar recursal (ID 12982588).

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, existência de coisa julgada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de coisa julgada

Em que pesem os argumentos da instituição financeira, no agravo de instrumento n. 5002627-80.2023.8.08.0000, a decisão recorrida determinou a penhora parcial dos valores disponíveis na conta-salário do recorrente, ao passo que, no presente recurso, a insurgência é contra o ato judicial que determinou a penhora mensal de 10% dos seus rendimentos. Trata-se, portanto, de questões distintas.

Rejeito a prejudicial. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a decisão que determinou a penhora de 10% dos seus salários e rendimentos mensais, até o adimplemento integral do débito exequendo, no valor de R$ 68.479,36 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que a medida determinada pelo juízo a quo ofende o art. 833, IV, do CPC, porquanto incide sobre verba salarial que possui natureza alimentar, não se enquadrando nas exceções previstas no § 2º do mesmo dispositivo legal, sustentando, ainda, que os descontos mensais comprometem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, ante os compromissos financeiros ordinários que, segundo argumenta, absorvem mais de 88% de sua renda líquida mensal.

Em que pese os argumentos do agravante, conforme assentado da decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que,
“a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

No entanto, o STJ tem admitido “
a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.)

No mesmo sentido, já se posicionou a Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de ser possível a penhora salarial ainda que a dívida não seja alimentícia, e ainda que os rendimentos do executado sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando as especificidades do caso concreto assim convergirem, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 3. Outrossim, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça também se manifesta no sentido de ser admissível tal relativização para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, sendo no mesmo sentido o posicionar deste e. Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, a dívida foi contraída no ano de 2009 e a ação de origem ajuizada no ano de 2011, e desde então o agravado não demonstra ter adotado qualquer medida visando sua satisfação. Ademais, não foram localizados quaisquer bens móveis ou imóveis em seu nome, passíveis de penhora. 5. Embora seus rendimentos mensais não se mostrem, em princípio, elevados a ponto de justificar a relativização da impenhorabilidade, restou demonstrado que o agravado possui outras fontes informais de renda, na medida em que é influenciador digital, com aproximadamente 118.000 (cento e dezoito mil) seguidores em sua conta do Instagram, e apresentador de podcast no YouTube. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5003672-63.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/17/2023)

No caso concreto, conforme consignado na decisão inicial, a execução tramita desde junho de 2009, em que diversas tentativas de constrição patrimonial foram frustradas, justificando o direcionamento excepcional das medidas constritivas à sua remuneração.

Por sua vez, constata-se que o recorrente é sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com subsídio de R$ 7.387,52 (sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e que, mesmo com descontos diversos, sua renda líquida supera os R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme consta do contracheque apresentado no ID 4532354.

Assim, o percentual do desconto, limitado a 10% dos rendimentos é razoável e leva em consideração eventuais comprometimentos financeiros do agravante, devendo apenas restringir sua incidência à renda líquida, excluindo-se imposto de renda e contribuição previdenciária.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento apenas para limitar os descontos à renda líquida do agravante, para exclusão do imposto de renda e descontos de natureza previdenciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira